Tribunal: TJSP
Processo: 1016789-39.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
do aresto embargado – ALEGAÇÕES REFERENTES AO INTERESSE DE AGIR E POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADIN – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação expressa de preceito legal e/ou constitucional – Matéria suficientemente apreciada e fundamentada – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, para sanar erro material, sem alteração do resultado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1016789-39.2016.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Repasse de Verbas Públicas

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – LANÇAMENTO DE NOVAS INSCRIÇÕES EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL NO CADIN – Erro material constatado, com a retificação da ementa do aresto embargado – ALEGAÇÕES REFERENTES AO INTERESSE DE AGIR E POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADIN – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – LANÇAMENTO DE NOVAS INSCRIÇÕES EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL NO CADIN – Erro material constatado, com a retificação da ementa do aresto embargado – ALEGAÇÕES REFERENTES AO INTERESSE DE AGIR E POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADIN – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação expressa de preceito legal e/ou constitucional – Matéria suficientemente apreciada e fundamentada – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, para sanar erro material, sem alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016789-39.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ESTADO
DE SÃO PAULO, é embargado PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte
os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente)
e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016789-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 29781 - ltm
2
Voto no 29781
Embargos de Declaração no 1016789-39.2016.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo 11a Vara da Fazenda Pública
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Município de Caraguatatuba
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
LANÇAMENTO DE NOVAS
INSCRIÇÕES EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL NO CADIN
Erro material constatado, com a retificação da ementa do aresto
embargado ALEGAÇÕES REFERENTES AO INTERESSE DE AGIR
E POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADIN
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO

CARÁTER INFRINGENTE Intento recursal que revela tentativa de
rediscussão de matéria resolvida
PREQUESTIONAMENTO

Desnecessidade de citação expressa de preceito legal e/ou constitucional
Matéria suficientemente apreciada e fundamentada EMBARGOS
ACOLHIDOS, EM PARTE, para sanar erro material, sem alteração do
resultado.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE SÃO PAULO contra o v. Acórdão de fls. 190/197 que, nos autos da ação
declaratória, que lhe move o MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor.
Alega, em síntese, que o v. Acórdão contém erro
material no que diz respeito à ordem de abstenção de inscrição no CADIN de débitos
contraídos pelo autor. Afirma que os pedidos autorais se restringem aos lançamentos
indicados na petição inicial e que se a ordem for estendida a todo e qualquer débito,
configurará hipótese de julgamento extra petita. Alega, ainda, omissão quanto à análise
do interesse de agir do autor e, também, quanto às funções do CADIN e a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016789-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 29781 - ltm
3
de impedimentos à inscrição dos devedores em tal cadastro, ainda que o devedor seja
um ente público.
Pretende, no mais, o prequestionamento dos artigos
37, 'caput', da Constituição Federal e, 5o a 12o da Lei no 10.722/2002.
É o relatório, passo ao voto.
I
Os embargos hão de ser acolhidos, em parte,
apenas para corrigir erro material referente à disposição atinente ao lançamento
de novas inscrições em desfavor do ente Municipal no CADIN, sem alteração do
resultado proferido no v. Aresto embargado.
Consoante se observa dos pedidos formulados na
exordial (fls. 01/15), o autor requereu “a exclusão do Município do CADIN como
inadimplente, excluindo-se as anotações das CDAs n. 1011244926, 1011272199,
1011290642, 1024525625, 218251, 219.569 e 218.252, bem como que tais
inscrições não interrompam os repasses financeiros e o ajuste de convênios
para prestação de serviços essenciais à população Caraguatatubense” (fls.
14/15).
Entretanto, na ementa do v. Acórdão constou que o
“Estado deve se abster de realizar novas inscrições de igual natureza” (fls. 191),
indicando que a ordem constante no julgado deveria se estender a toda e qualquer
nova inscrição do ente Municipal no CADIN o que, de fato, extrapola os limites do
pedido formulado pela parte.
Assim, a ementa do julgado deve ser retificada, com a
supressão do trecho mencionado, passando a contar com a seguinte redação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016789-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 29781 - ltm
4
“MEIO AMBIENTE
APELAÇÃO
INSCRIÇÃO DA
MUNICIPALIDADE NO CADIN ESTADUAL Sentença de
improcedência dos pedidos, impedindo a exclusão das
inscrições lançadas em desfavor do ente Municipal

Irresignação do autor
Cabimento
Pedido de
exclusão imediata que restou prejudicado, ante a
inexistência de inscrições no momento
Contudo,
razão do Município quanto à desproporcionalidade da
medida imposta pelo Estado Inscrição no CADIN que
traz prejuízos à Municipalidade pela retenção de verbas
que podem ser transferidas, bem como por impedir a
celebração de novos convênios ou mesmo a renovação
daqueles em curso Prejuízo à prestação de serviços
essenciais à população local Créditos que podem ser
perseguidos por execução
Sentença parcialmente
reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
II
No mais, como se sabe, é manifestamente
incabível o uso dos embargos declaratórios a fim de provocar o reexame de questão
sobre a qual já houve pronunciamento no acórdão embargado, intento que se mostra
inadmissível nesta sede.
Quanto à suposta omissão a respeito do interesse de
agir do autor, bem como sobre as funções do CADIN, atreladas à possibilidade de
inscrição dos devedores em tal cadastro, ainda que o devedor seja um ente público,
nada a corrigir, posto que ambos foram, inteiramente, apreciados pelo decisum
embargado.
Veja-se:
“De início, cumpre ressaltar que o pedido de exclusão das
inscrições lançadas no CADIN em desfavor do autor resta prejudicado.
Na petição inicial o autor informou a existência de 07 (sete)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016789-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 29781 - ltm
5
inscrições no CADIN, quais sejam as de no 1.011.244.926; 1.011.272.199;
1.011.290.642; 1.024.525.625; 218.251; 218.252 e 219.569.
Entretanto, consoante posteriormente informado nos autos
(fls. 34/36 e documentos de fls. 37/52), bem como esclarecido na petição de
fls. 114/115, os lançamentos foram sendo paulatinamente excluídos, por
pagamentos (1.011.244.926 e 1.011.290.642), por cancelamento decorrente
de sentença judicial transitada em julgado (1.011.272.199; 218.252 e
219.569) ou suspensos em razão dos débitos estarem sendo objeto de
discussão em embargos à execução (1.024.525.625 e 218.251).
Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do próprio CADIN,
verifica-se que, no momento, não constam quaisquer lançamentos no
cadastro estadual em nome do Município de Caraguatatuba.
Assim, por ausência de lançamentos ativos no cadastro
estadual, conclui-se que o pedido de exclusão não pode ser atendido,
devendo ser considerado prejudicado.
No mais, com razão o apelante em relação ao pedido
declaratório formulado.
A inscrição de devedores no Cadastro Informativo dos
Créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais CADIN Estadual
encontra-se regulamentada na Lei Estadual no 12.799/08.
A lei de regência, no que tange à utilidade e efeitos
decorrentes da inscrição em referido cadastro, estabelece que:
“Artigo 6o - É obrigatória consulta prévia ao CADIN
ESTADUAL, pelos órgãos e entidades da Administração direta e
indireta, para:
I - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos
que envolvam o desembolso, a qualquer título, de recursos
financeiros;
II - repasses de valores de convênios ou pagamentos
referentes a contratos;
III - concessão de auxílios e subvenções;
IV - concessão de incentivos fiscais e financeiros.
§1o - A existência de registro no CADIN ESTADUAL
constituirá impedimento à realização dos atos a que se referem os
incisos I a IV deste artigo.
§2o - O disposto neste artigo não se aplica à concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016789-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 29781 - ltm
6
auxílios a Municípios atingidos por calamidade pública reconhecida pelo
Governo do Estado e às transferências voluntárias de que trata o § 3o do artigo
25 da Lei Complementar federal no 101, de 4 de maio de 2000.” (sem grifos no
original).
Com efeito, a leitura dos dispositivos legais evidencia os
efeitos drásticos causados àqueles contra os quais haja inscrição pendente
no cadastro estadual.
Nesse contexto, certo é que a inserção do nome do ente
municipal no CADIN se revela absolutamente desproporcional aos fins
pretendidos, qual seja a perseguição de crédito de natureza tributária ou não
pelo Estado de São Paulo, posto que o inscrito se trata de pessoa jurídica de
direito público interno responsável pela realização de políticas públicas e
prestação de serviços essenciais à população.
Em última análise, restringir o acesso do Município a verbas
de repasses provenientes de convênios estabelecidos entre entes
federativos importa em prejuízos à própria população local, destinatária final
de toda a atividade estatal.
Há que se destacar, também, que a exclusão das
inscrições lançadas contra a Municipalidade no CADIN não resulta em
qualquer prejuízo ao apelado, que pode perseguir, como já o tem feito por
meio de ações de execução fiscal, os valores que entende devidos. Neste
sentido, precedente do E. Supremo Tribunal Federal em caso relativo ao
repasse de verbas federais a Estado-membro:
“CADIN/CAUC/SIAFI

AMEAÇA
DE
INCLUSÃO,
EM
CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES, DO ESTADO DO ACRE
(...) RISCO À NORMAL EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS
PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE (...) BLOQUEIO DE
RECURSOS FEDERAIS CUJA EFETIVAÇÃO PODE COMPROMETER A
EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO
PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. O
Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades
estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais
em cadastros de inadimplentes organizados e mantidos pela União,
tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então,
determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de
operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016789-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 29781 - ltm
7
com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa
comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da
execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais
à coletividade. Precedentes.”1 (Sem grifos no original).
Entendimento que vem sendo seguido por ambas as
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente desta Corte:
“APELAÇÃO. Mandado de segurança pleiteando a exclusão
da Municipalidade do CADIN Estadual. Sentença concedendo a ordem
para determinar a exclusão do nome e dados do Município impetrante
do CADIN, por conta do débito referido na inicial. Apelo da impetrada
pleiteando a reforma. Sem razão. Admissibilidade da exclusão da
restrição. Evidente desproporcionalidade na manutenção da inscrição.
Inscrição no CADIN que traz prejuízos à Municipalidade pela retenção
de verbas que podem ser transferidas. Prejuízo à prestação de
serviços essenciais à população local pela imediata cessação de
repasse de verbas. Crédito que pode ser perseguido por execução.
Recurso desprovido.”2.
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA
AMBIENTAL. Pretensão visando o reconhecimento da prescrição do
crédito fazendário ou a suspensão da restrição prevista no parágrafo
1o, do art. 6o, da Lei Estadual no 12.799/08 em relação aos registros de
autuações ambientais. Admissibilidade da suspensão da restrição.
Inscrição no CADIN que traz prejuízos a Municipalidade pela retenção
de verbas que podem ser transferidas. Crédito que pode ser
perseguido pela execução e está garantido por se tratar de ente
público solvente. Sentença reformada. Recurso da Municipalidade
parcialmente provido; desprovido o da Fazenda do Estado.”3.
Destarte, considerando que não há no feito qualquer
demonstração de necessidade da inscrição de débitos do autor no CADIN,
observando-se que tal inscrição somente inviabiliza que o ente federativo
pratique atos administrativos, dentre os quais a celebração de convênios
com outros órgãos, bem como o repasse de verbas, situação que prejudica,
1 ACO 2455 MC-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, j. 19/08/2015.
2 Apelação Cível no 1001500-32.2017.8.26.0053, Rel. Des. Roberto Maia, 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, j. 18/09/2019.
3 Apelação Cível no 1050194-37.2014.8.26.0053, Rel. Des. Moreira Viegas, 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, j. 04/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016789-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 29781 - ltm
8
por via oblíqua, a população local, em razão do não repasse de verbas
necessárias ao prosseguimento de programas sociais e a prestação de
serviços essenciais, o recurso deve ser parcialmente provido, impedindo-se
que o apelado realize a inscrição de eventuais débitos contraídos pelo autor
no CADIN estadual.” (fls. 193/197 grifos e destaques no original).
Como se vê claramente do excerto retirado do v.
Acórdão embargado, os pedidos autorais se subdividem na exclusão de débitos
lançados no CADIN e na pretensão declaratória de impossibilidade de inscrição de tais
lançamentos no cadastro oficial.
A respeito do pedido de exclusão, no momento do
julgamento se constatou a inexistência de inscrições ativas no CADIN, motivo pelo
qual sequer foi conhecido o pedido de exclusão.
Contudo, no que se refere ao pedido declaratório,
persistente o interesse de agir do Município.
Além disso, a fundamentação é absolutamente
expressa quanto à desnecessidade de inscrição de débitos do autor no CADIN, já que
tal inscrição somente inviabiliza a prática de atos administrativos pelo Município e, em
última análise, prejudica a população local, conclusão que se encontra amparada em
precedentes de ambas as Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente desta Corte, bem
como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Assim, inconformada com o quanto decidido, busca a
parte embargante a modificação do julgado, intento que se mostra inadmissível nesta
sede.
Certo, ainda, que: “o prequestionamento não implica a
necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional,
mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a referência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016789-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 29781 - ltm
9
explícita aos dispositivos legais apontados” 4.
III Ante o exposto, e pelo meu voto, ACOLHO, EM
PARTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, sanando o erro material contido no
aresto embargado, mantendo o resultado anterior, nos termos acima
alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
4 AgInt no REsp 1.587.460/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2016, DJe 19.04.2016.